Tribunal: TJPA
Processo: 0830392-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830392-29.2019.8.14.0301

APELANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

APELADO: JOSE RICARDO LEAL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CADEIRANTE POR ÔNIBUS. INVASÃO DE CICLOVIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ASTREINTES
. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte coletivo contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por vítima de acidente de trânsito, confirmando tutela de urgência e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, multa por descumprimento de obrigação de fazer, custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta culpa concorrente da vítima, excesso dos valores indenizatórios, necessidade de abatimento de seguro DPVAT, desproporcionalidade das astreintes e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de abatimento de valores recebidos a título de seguro DPVAT configura inovação recursal; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e danos estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) verificar se a multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência é adequada; e (v) definir os efeitos da eventual concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de compensação de valores recebidos a título de seguro DPVAT constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na contestação, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 336 do CPC.

4.

O conjunto probatório demonstra que o motorista do ônibus invadiu a área destinada a ciclistas e pedestres, atingindo o autor cadeirante e ocasionando graves lesões, inclusive amputação parcial do membro inferior direito.

5.

A prova testemunhal evidencia que o condutor do coletivo avançou o sinal vermelho e perdeu o controle do veículo ao tentar aproveitar o sinal amarelo, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6.

A responsabilidade civil da empresa decorre da conduta imprudente de seu preposto, nos termos dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil.

7.

Os valores fixados em R$ 15.000,00 para danos morais e R$ 15.000,00 para danos estéticos mostram-se proporcionais diante da gravidade do acidente, das sequelas permanentes, da amputação sofrida e da função compensatória e pedagógica da indenização.

8.

A cumulação de danos morais e danos estéticos é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por se tratarem de espécies autônomas de reparação.

9.

A multa cominatória fixada em R$ 30.000,00 revela-se adequada e proporcional diante do descumprimento da obrigação de fornecer cadeira de rodas e almofada ortopédica indispensáveis à locomoção e dignidade do autor.

10.

A mera existência de recuperação judicial não assegura automaticamente a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de compensação de valores recebidos a título de seguro DPVAT suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2.

A empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados por preposto que invade área destinada a pedestres e ciclistas e provoca atropelamento com sequelas permanentes.

3.

A ausência de prova robusta acerca da conduta da vítima impede o reconhecimento de culpa concorrente em acidente de trânsito.

4.

A cumulação de indenização por danos morais e danos estéticos é admissível por constituírem espécies autônomas de reparação.

5.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada à dignidade e mobilidade da vítima deve observar a relevância existencial da prestação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 336. CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2771750, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 27.04.2026, decisão em 22.04.2026; Súmula 481/STJ; TJSP, Apelação Cível nº 1006141-62.2020.8.26.0278, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024, publ. 21.05.2024. TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002721-45.2016.8.14.0115 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-08-23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 02 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0830392-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA
(Adv. Pablo Buarque Camacho)

APELADO: JOSÉ RICARDO LEAL DA SILVA
(Advogadas: Mayla Tiemi de Moura Konno e Yolanda Damasceno Barbosa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
JOSÉ RICARDO LEAL DA SILVA
em desfavor da recorrente – julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, multa pelo descumprimento da obrigação imposta em tutela provisória, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa jurídica em dificuldade financeira e em recuperação judicial; que a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente da vítima, com redução proporcional da indenização; que os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos seriam excessivos e desproporcionais; que deve ser abatido da condenação o valor supostamente recebido pelo apelado a título de seguro DPVAT; que a multa por descumprimento da tutela de urgência, fixada em R$ 30.000,00, não observaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e que deve ser suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesses termos, postula: “
A reforma da sentença para que seja reconhecida o instituto da culpa concorrente e suas devidas consequências legais, tais como a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa. 3. A reforma da sentença para reduzir o quantum indenizatório concedido a títulos de danos morais e danos estéticos. Requer também o abatimento do valor já recebido pelo apelado como indenização de seguro DPVAT, que nos casos de invalidez permanente é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 4. A reforma da sentença que decretou o pagamento das astreintes no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por não atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A reforma da sentença para a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que as teses de culpa concorrente e abatimento de DPVAT configuram inovação recursal, por não terem sido deduzidas oportunamente na contestação.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do motorista da empresa apelante, que invadiu a faixa destinada a ciclistas e cadeirantes, causando-lhe graves lesões, inclusive amputação, bem como que os danos morais, estéticos e a multa cominatória foram fixados de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
parcialmente do recurso, porquanto preenchidos, em relação às matérias devolvidas validamente à apreciação desta Corte, os requisitos de admissibilidade recursal.

Todavia, deixo de conhecer das alegações atinentes ao abatimento de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT, por constituírem inovação recursal.

Com efeito, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
, sob pena de preclusão consumativa
.

Rememoro que foi colacionado nos autos, sentença referente ao processo criminal envolvendo os fatos dos autos, datada de 09/07/2021, documento este que evidenciaria a percepção por parte da vítima, ora apelada, dos valores a título de seguro DPVAT. Assim, é possível concluir que desde esta data o ora recorrente tinha ciência da percepção dos valores por aquele.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que a tese de compensação de valores eventualmente recebidos a título de DPVAT não foi deduzida na peça contestatória, apresentada em 05/08/2022, sendo suscitada apenas em sede recursal,
circunstância que inviabiliza seu conhecimento nesta instância revisora
, ante a ocorrência da preclusão, sendo veda a inovação recursal, sobretudo porque violaria o princípio do contraditório.

Prossigo. Cinge a controvérsia dos autos, em decidir se a sentença recorrida merece reforma quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente de trânsito que lesionou o autor, bem como quanto aos valores fixados a título de danos morais, danos estéticos e multa cominatória.

Em outras palavras, cumpre aferir se houve comprovação de culpa concorrente da vítima apta a afastar ou mitigar a responsabilidade da transportadora, bem como se as verbas indenizatórias arbitradas pelo Juízo singular observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Além disso, responde o empregador pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, conforme dispõem os arts. 932, III, e 933 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma suficiente, a ocorrência do acidente e a responsabilidade da empresa requerida pelos danos suportados pelo autor.

A sentença recorrida destacou que o veículo conduzido por preposto da requerida
saiu da pista de rolamento, invadiu a área destinada a ciclistas e pedestres, vindo a atingir o autor, pessoa com deficiência e usuária de cadeira de rodas, ocasionando-lhe gravíssimas lesões, inclusive amputação parcial do membro inferior direito.

A alegação defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
não se sustenta diante das provas constantes dos autos
. Embora a apelante sustente que o autor teria realizado travessia inadequada, inexiste demonstração robusta capaz de afastar a conclusão firmada pelo Juízo de origem acerca da imprudência do condutor do coletivo.

Ao revés, a prova documental acostada evidencia a gravidade da dinâmica do acidente e a tentativa de avançar o semáforo com perda do controle do veículo, circunstâncias que corroboram a conclusão acerca da responsabilidade da empresa de ônibus.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, oportuno transcrever os seguintes excertos da r. sentença criminal, evidenciando a dinâmica dos fatos,
verbis
:

“A testemunha Odemir Benedito Vieira Franco, passageiro do coletivo, disse que
o motorista avançou o sinal no momento do acidente.
Que estava junto com sua companheira no ônibus e que, quando o motorista bateu no cadeirante, sua esposa foi arremessada para fora da assento.
Que ele gritou para o motorista olha o cadeirante, tu vais matar o cadeirante e o motorista respondeu que cadeirante!?.

Que o motorista foi tentar aproveitar o sinal amarelo
, mas o sinal fechou para o vermelho no momento que foi passar. Que o motorista já vinha ultrapassando sinais fechados e, inclusive, momento antes, tinha passado por uma ciclovia. Que momento após o acidente, falou para o motorista rapaz, sai daí, te levanta, vai vê se tu não matou o cadeirante. Que o motorista se levantou, colocando a mão na cabeça e dizendo que isso nunca tinha acontecido. Que então o motorista foi prestar ajuda à vítima. Quando perguntado, reafirmou que o sinal já estava fechado quando o motorista passou. Que viu o cadeirante com a fratura exposta após o acidente.
Que o cadeirante estava na ciclovia
. Que o sinal estava amarelo quando o motorista estava se aproximando e, em aproximadamente 10 segundos, o sinal fechou no vermelho para o motorista quando entrou na faixa”.

A testemunha Luiz Fernando Bulcão de Souza, cobrador do ônibus conduzido pelo denunciado, disse: (...) que quando o motorista estava avançando, o sinal estava amarelando (...).

O acusado e motorista do ônibus José Geraldo Menezes Cintra disse: (...) que o sinal estava amarelo quando se aproximou da faixa de pedestre e passou para o alaranjando quando avistou o cadeirante”.

No tocante aos danos morais e estéticos, igualmente não assiste razão à apelante.

A indenização por dano moral possui caráter compensatório e pedagógico, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima nem estimular a reiteração da conduta lesiva.

Na hipótese, considerando a extrema gravidade do acidente, as sequelas permanentes sofridas pelo autor, a amputação parcial do membro inferior, o sofrimento físico e psicológico suportado, bem como a capacidade econômica da empresa demandada, reputo adequados os valores fixados na origem, quais sejam, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos.

Ademais, em consulta à jurisprudência pátria observa-se, inclusive, ser comumente majorado esses valores, como é o caso dos autos: TJ-SP - Apelação Cível: 1006141-62 .2020.8.26.0278 Itaquaquecetuba, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024; (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002721-45.2016.8.14.0115 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-08-23).

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de cumulação entre danos morais e danos estéticos: “
A
cumulação
de
dano

moral
e
dano

estético
é admitida, pois se trata de espécies autônomas, e o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ”.
(STJ.
AREsp 2771750
. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJEN 27/04/2026. Decisão: 22/04/2026).

Também não merece acolhida a insurgência relativa à multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência. Isto porque, a decisão liminar determinou o fornecimento de cadeira de rodas e almofada ortopédica indispensáveis à dignidade e locomoção do autor, sob pena de multa diária, tendo a requerida deixado de cumprir espontaneamente a obrigação imposta.

Nesse contexto, a multa fixada no limite de R$ 30.000,00 mostra-se compatível com a relevância da obrigação descumprida, sobretudo diante da natureza alimentar e existencial da medida deferida.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante, observo que, embora a jurisprudência do STJ admita a concessão do benefício à pessoa jurídica que demonstre efetiva incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481/STJ, a mera alegação de recuperação judicial não implica, automaticamente, deferimento da benesse.

De toda forma, ainda que deferida a gratuidade em grau recursal, tal circunstância não afastaria a condenação ao pagamento de honorários e custas, mas apenas suspenderia sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 12/06/2026